Tribunal: TJDFT
Processo: 0742874-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTS. 3° E 4°. CONFLITO. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. JURISPRUDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não estendeu a todas as guias de execução o benefício da comutação da pena, visto o ora agravante já ter sido contemplado com comutação em Decreto anterior.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interpretação sistemática dos artigos 3° e 4°, do Decreto n° 11.846/2023, admite a possibilidade de nova comutação de pena, independentemente de concessão anterior do mesmo benefício.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça na vigência do Decreto n° 8.615/2015, que continha disposições semelhantes ao atual Decreto n° 11.846/2023, a concessão anterior de comutação de pena, por si só, não obsta o deferimento de nova comutação. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.